Tribunal: TJMT
Processo: 1008026-16.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008026-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL GOMES DE CAMPOS registrado(a) civilmente como RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO), ANDRE KREMER DE LEMOS - CPF: 014.566.181-48 (AGRAVANTE), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0010-00 (AGRAVADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO. ALIENAÇÃO DE COTAS SOCIAIS DURANTE O CURSO DO PROCESSO EXECUTIVO. REQUISITOS DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1002308-42.2021.8.11.0044, em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, que deferiu o arresto de 116.709,62 sacas de soja (7.002.577,60 kg), determinando sua constrição na propriedade do executado e em armazéns da região, sem exigência de caução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela cautelar de arresto, com base na demonstração de perigo de dano e probabilidade do direito;
e
estabelecer
se é necessária a exigência de caução para a efetivação da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O arresto foi fundamentado na alienação de cotas sociais do agravante para a empresa Outback
Agriculture
Participações Ltda., pelo valor de R$ 2.250.000,00, durante o curso do processo executivo, o que configura indício de dilapidação patrimonial, atendendo ao requisito do periculum in mora, conforme
arts
. 300 e 301 do CPC.

A existência de título executivo judicial líquido, certo e exigível reforça a presunção de legitimidade do crédito exequendo, justificando a adoção de medidas constritivas para assegurar a efetividade da execução.

Não é necessária a exigência de caução para o deferimento do arresto, uma vez que o crédito do agravado já foi judicialmente reconhecido e a impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada, afastando a necessidade de garantia adicional por parte do credor.

O agravante não comprovou a existência de outros bens livres e desimpedidos para garantir a dívida, limitando-se a contestar as tentativas de constrição sem oferecer alternativas viáveis para assegurar o crédito exequendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A alienação de bens realizada no curso de processo executivo, com potencial de comprometer a solvência do devedor, autoriza a concessão de arresto cautelar, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

A exigência de caução para a concessão do arresto não é obrigatória quando o crédito já se encontra judicialmente reconhecido e a impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1008026-16.2025.8.11.0000 de decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo nº 1002308-42.2021.8.11.0044), em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, que deferiu o arresto de 116.709,62 sacas de soja, equivalentes a 7.002.577,60 kg, determinando sua constrição na propriedade do executado e em armazéns da região.

O agravante alega a ausência dos requisitos legais para a concessão da medida, especialmente quanto à inexistência de fundamentação adequada acerca do perigo de dano e da necessidade de prestação de caução.

Discorre sobre a inexistência de prova de que estaria
dilapidando
o seu patrimônio.

Efeito suspensivo indeferido
(id 275925860).

Contraminuta
apresentada

(
id 281708865).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada propôs
em 11.08.2021
Execução de Título Extrajudicial
(nº 1002308-42.2021.8.11.0044)
em desfavor do ora agravante, visando o recebimento de valores devid
os no contrato de compra e venda de soja nº
113020F66, no qual o devedor se comprometeu à entrega de 50.000
sacas de soja em grãos, padrão exportação, safra 2020/2021.

Aos 26.01.2024 as partes se compuseram
, a qual foi homologada por sentença judicial transitada em julgado, constituindo
-se
em título executivo judicial.

Contudo, o ajuste não foi cumprido pelo agravante, o que motivou o pedido de Cumprimento de Sentença formulado
, ao qual apresentou Impugnação aduzindo a inexequibilidade do título por excesso de execução, o que foi rejeitado.

Na mesma decisão que rechaçou os argumentos do agravante, o magistrado deferiu o pedido de arresto cautelar
de
116.709,62 sacas de soja em grãos, a ser realizado na propriedade do executado e nos armazéns da região, estes
desde
que previamente indicado nos autos, dispensando-se a apresentação de caução.

O Novo Código de Processo Civil extinguiu as medidas cautelares nominadas e instituiu duas espécies de tutela provisória, sendo uma delas a de urgência, que abrange as satisfativas e as cautelares.

Nos termos do artigo 300 do NCPC, esta última será concedida, independentemente de sua natureza, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

O art. 301 do CPC estabelece que
a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

A decisão agravada fundamentou o arresto na alienação das cotas sociais do agravante para a empresa Outback
Agriculture
Partic
ipações Ltd
a. pelo valor de R$ 2.250.000,00, realizada durante o curso do processo executivo. Esta operação, devidamente comprovada nos autos, configura ato que pode ser interpretado como indício de dilapidação patrimonial, uma vez que representa a redução significativa do patrimônio do agravante, potencialmente comprometendo sua capacidade de honrar a dívida em execução.

Além disso,
trata-se de cumprimento de sentença fundada em título executivo judicial líquido, certo e exigível, o que reforça a presunção de legitimidade do crédito exequendo e justifica a necessidade de medidas constritivas para assegurar a efetividade da execução.

No mais, o agravado não apresentou até o momento bens livres e desimpedidos que poderiam garantir a satisfação da dívida, limitando-se a opor a qualquer tentativa de constrição tentada pela agravada.

Quanto à exigência de caução, o §
1º do art. 300 do CPC
, prevê que
o juiz pode, conforme o caso, exigi-la, para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer.

Contudo, o
crédito exequendo já se encontra judicialmente reconhecido,
e a Impugnação ao Cumprimento de Sentença já rejeitada, sendo desnecessário que o credor ainda tenha que gara
ntir a Ação para buscar o recebimento do valor que lhe é devido.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS DURANTE A AÇÃO MONITÓRIA. REQUISITOS DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença que deferiu arresto sobre imóveis alienados no curso de ação monitória.

2. Alegação de que a alienação dos bens foi lícita, anterior à constituição do título executivo, sem prova de fraude ou insolvência, e com existência de outros bens em nome do executado. Sustentação de ausência de requisitos para a medida cautelar e invocação da Súmula 375 do STJ.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais para a concessão de medida cautelar de arresto sobre imóveis alienados no curso da ação monitória, diante da probabilidade de fraude à execução e da necessidade de garantir a utilidade do processo executivo.

II. Razões de decidir

4. A alienação dos imóveis ocorreu durante o curso regular da ação monitória, o que atrai a possibilidade de incidência do art. 792, IV, do CPC.

5. A existência de anotações restritivas nas matrículas e o elevado número de execuções em curso contra o agravante justificam o receio de ineficácia do cumprimento da sentença.

6. A medida de arresto possui natureza cautelar e não exige juízo definitivo sobre a ocorrência de fraude à execução, tampouco se confunde com expropriação de bens.

7. A Súmula 375 do STJ não impede a concessão da medida, por não se tratar de reconhecimento liminar de fraude, mas de tutela conservativa fundada nos requisitos do art. 300 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A alienação de bens realizada no curso de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência autoriza a concessão de arresto cautelar, desde que demonstrada a presença dos requisitos do art. 300 do CPC. 2. A concessão da medida cautelar de arresto não depende do reconhecimento prévio de fraude à execução, tampouco exige, nessa fase, prova de má-fé do adquirente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 301 e 792, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento 1019768-09.2023.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 12.12.2023, DJe 14.12.2023; Súmula 375/STJ.

(N.U 1036949-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025